Tribunal: STF
Processo: RE 1394891
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,  ou conjuntamente” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide.



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é o caso dos autos.



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, cuja ementa-voto e trechos relevantes destaco:  



    “PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO NA FORMA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. INCLUSÃO FORÇADA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1 - Trata-se de recurso inominado, na forma de agravo de instrumento, interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 33ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais, que nos autos do processo nº 1044929-84.2020.4.01.3800, em que a parte autora, DULCE RODRIGEUS DO PINHO, pleiteia o fornecimento do medicamento Denosumabe 60mg (1 seringa por semestre), excluiu a União do polo passivo – procedida por determinação judicial – e determinou seu retorno à Justiça Estadual. 



    2 – Contrarrazões apresentadas (ID 106828039). 



    3 - Em sede de juízo de cognição sumária indeferiu-se o efeito suspensivo pretendido pelo recorrente, não havendo razões ou alterações da situação de fato aptas a justificar a mudança do entendimento então adotado, cujas conclusões são ratificadas integralmente (ID 91983561): 



    “(...)



    Fundamento e decido. 



    Nos termos do art. 1.019, I do CPC, poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, é necessária a conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e a possibilidade de a decisão agravada provocar dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte.



    Dispositivos estes que são aplicados subsidiariamente à hipótese por força do art. 1º da Lei 10.259/2001. 



    Pois bem. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855178 (DJe 04/06/2019), o STF reconheceu – ante o dever do Estado de prestar saúde (art. 196 da CR/1988) – a responsabilidade solidária dos entes federados, da qual decorre, como corolário, a possibilidade de acionamento, a critério do requerente, de quaisquer das pessoas políticas, em conjunto ou separadamente (tema 793 da repercussão geral). 



    A responsabilidade dos entes federados configura, portanto, em regra – exceção dos medicamentos sem registro na ANVISA, cuja participação da União no polo passivo da demanda é imperativa (tema 500 da repercussão geral) – litisconsórcio passivo facultativo. 



    Nesse sentido, a jurisprudência da Primeira Seção do STJ: 



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial. 



    2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio. 



    3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litígio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.



    4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia. 



    5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. 



    6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda. 



    7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 



    8. Agravo Interno não provido.” 



    (AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23/06/2020) 



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior. 



    2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo. 



    3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo. 



    4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/11/2019) 



    Com efeito, tendo, a parte agravada, proposto a ação apenas contra o ESTADO DE MINAS GERAIS e MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, objetivando a condenação destes ao fornecimento de medicamento registrado na ANVISA para tratamento de osteoporose grave [Denosumabe 60mg (1 seringa por semestre); cf. Relatório Médico para Judicialização do Acesso à Saúde juntado no ID 90908531 – pp. 383/386], a inserção forçada da UNIÃO no polo passivo do processo há de ser tido por indevida. Consequentemente, a competência para processamento e julgamento do processo é da Justiça Estadual. 



    Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.



    (...)”



    (os grifos constam do original) 



    4 - Diante do exposto, sendo impositiva a manutenção da decisão recorrida, NEGO PROVIMENTO ao recurso.



    5 - Intimem-se as partes e comunique-se ao Magistrado de origem. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com baixas.



    (e-doc. 7, p. 2-4; grifos acrescidos).  



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Estado de Minas Gerais alega a violação do art. 196 da Constituição da República, pugnando a reforma do acórdão recorrido para determinar a inclusão da União. Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto entende que “portanto, na medida em que o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE e se nega a incluir no processo a União e a ela direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado, há violação do artigo 196 da Constituição, na interpretação dada pela corte na conclusão do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral.” (e-doc. 9, p. 8).



    .  



    É o relatório.



    Análise  



    3. Entendo pela necessidade apreciação da questão, que trata, na origem, do pedido de fornecimento de medicamentos, não obstante a pendência de apreciação do Tema nº 1.234 do rol da Repercussão Geral.



    4. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos)  



    5. Os embargos de declaração opostos na sequência foram improvidos em 23/05/2019, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos)  



    6. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.  



Dispositivo  



    7. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não houve condenação em honorários advocatícios na origem, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, portanto, inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de outubro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator